Tribunal: TJMT
Processo: 0007931-17.2009.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007931-17.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), POSTOS DE SERVICO MAXIMO'S LTDA - CNPJ: 24.702.029/0006-98 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL -

CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA -
AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL
ANTES DO

PRAZO
DE
CINCO ANOS -

PRESCRIÇÃO QUINQUENA
L

-
NÃO
OCORRÊNCIA
- RECURSO

PROVIDO
.

1.

Consoante o entendimento
STJ
, se tratando de tributo
com

lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a decadência é contada, no caso de não ter havido o recolhimento, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado,
conforme
o
art. 173, inciso I, do CTN.

2.
Nos termos do art. 174 do CTN,
“a
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

3
.
Os créditos tributários constantes na CDA foram constituídos em 29.10.2007, com ajuizamento da ação em 03.07.2009 e
despacho
citatório
em 10.08.2009, considerando a sistemática da contagem dos prazos decadenciais e prescricionais, eles não foram
afetados
por
nenhum deles.

4
. Recurso
provido
. Sentença
reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de

recurso de Apelação Cível
com Remessa Necessária

interpost
o
p
elo
Estado de Mato Grosso

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da Vara

Especializada da Fazenda Pública de
Sinop
/MT, que,
nos autos da Execução Fiscal nº
0007931-17.2009.8.11.0015
,
movida
contra

Postos
de Serviço
Maximo’s
Ltda
, reconheceu
, de
ofício
,
a prescrição quinquenal dos créditos tributários
constantes na Certidão de Dívida Ativa nº 20091514
,
extinguindo a ação conforme previsão do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
Apelante
argumenta
,
sucintamente
,
que o prazo prescricional tem início na constituição definitiva do crédito, conforme estipulado pelo art. 174 do Código Tributário Nacional, e não na data de vencimento da Certidão de Dívida Ativa, como interpretado pelo juízo a quo. Destaca que o referido crédito foi definitivamente lançado em 29.10.2007, enquanto a ação foi protocolada em 05.06.2009, com interrupção da prescrição em 10.08.2009 pelo despacho citatório. Dessa forma, argumenta que o lapso temporal quinquenal não foi atingido

(Id.
206143665
).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
e determinar
o prosseguimento da execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso

contra
Postos
de Serviço
Maximo’s
Ltda
, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal dos créditos tributários e determinou a extinção da ação.

Consta nos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 0
3.07
.2009
, visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA nº
20091514
, referentes ao I
CMS por Estimativa,
no valor
de R$
9.721,00
(
nove mil setecentos e vinte e um reais
)
(Id.
206143658 pág. 50)
.
Com o despacho citatório, o processo tramitou sem maiores ocorrências, com tentativas infrutíferas de citação
.
Posteriormente,

sobreveio sentença (Id.
206143664
) que reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal dos créditos tributários
e declarou extinto o feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a decadência é contada, no caso de não ter havido o recolhimento, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, recaindo na regra do art. 173, inciso I, do CTN.

Pode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa na seguinte decisão:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Consequentemente, temos uma das causas de extinção do crédito tributário, conforme previsto no art. 156, inciso V, do CTN.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

Com efeito, considerando todos os pontos acima suscitados, verifica-se, nos autos, em Id. 206143658, página 98, que os fatos geradores
referem-se
ao período de janeiro a dezembro de 2002. A partir desses marcos, contando-se cinco anos adiante, tem-se o prazo decadencial dos créditos tributários, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN, findando-se em janeiro de 2008.

Observa-se ainda que a data da constituição definitiva dos créditos tributários da CDA nº 20091514 (Id. 206143658, página 96) é 29.10.2007. Portanto, os créditos não foram alcançados pela decadência
tampouco
pela prescrição, pois, a partir desse marco temporal, contando-se cinco anos adiante, tem-se o prazo prescricional dos créditos tributários, conforme disposto no art. 174 do CTN, findando-se em janeiro de 2013.

Dessa forma, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 03.07.2009, com o despacho citatório, que interrompe o prazo prescricional, em 10.08.2009, constata-se que, conforme a dinâmica da contagem dos prazos
decadenciais
e prescricionais exposto acima, os créditos não foram alcançados pela prescrição.

Ante o exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar a sentença que decretou a

prescrição

e
determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024